Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-45.2021.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES. NÃO CONFIGURADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 545 DO STJ. RECONHECIDA. COMPENSADA COM REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO. PRISÃO EM AUTOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇUÇÕES.
I – Se a prova é firme na demonstração de que os réus agiram em comunhão de vontades, com divisão de tarefas, não há que se falar em absolvição de um dos réus, na desclassificação para roubo simples em relação ao outro e tampouco no reconhecimento da participação de menor importância.
II – Nos termos do enunciado no 545 da Súmula do STJ, quando o agente assume a prática do crime, ainda que de forma parcial, ele faz jus à atenuante da confissão espontânea, sendo certo que o art. 65, III, “d”, do CP, especialmente para consagração dos princípios da legalidade, isonomia, individualização da pena e boa-fé objetiva.
III – A detração do tempo de prisão processual ordenada em autos distintos é da competência do Juízo das Execuções, na forma do art. 66, III, “c”, da LEP.
IV – Recursos conhecidos e desprovidos.